Tribunal: STF
Processo: ARE 1287079
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 14.071/2020. PRECLUSÃO TEMPORAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 257, § 7º, DO CTB. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, o que não ocorre no presente caso.



    2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.



    3. Recentemente, o Plenário desta Corte, em sede de agravo regimental, confirmou decisão monocrática proferida na ADC 68, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 03.05.2022, que não conheceu da ação por ausência de demonstração de controvérsia judicial relevante sobre a constitucionalidade do art. 257, § 7º, do CTB (redação dada pela Lei 14.071/2020), o qual estabelece prazo de trinta dias para o proprietário ou condutor principal efetivar a identificação do responsável pela infração de trânsito.



    4. Na oportunidade, concluiu-se que os precedentes apresentados pelo autor da ação, no recurso de agravo, somente refletem o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “o referido dispositivo não afasta a possibilidade de acesso ao Judiciário para a comprovação da autoria de infração de trânsito”, o que reforça, na hipótese, a ausência de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 10.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de observância da cláusula de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar tal violação que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 



    6. O acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte. 



    7. Embargos de declaração rejeitados.